Tribunal: TJMT
Processo: 1024358-55.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024358-55.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cooperativa, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO - CPF: 879.050.511-53 (RECORRENTE), TAIS CRISTINA FREITAS E SILVA - CPF: 030.640.121-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 22 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo com atraso superior a 22 horas, perda de reserva em hospedagem já paga e ausência de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais em caso de cancelamento de voo com atraso superior a 22 horas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O atraso de mais de 22 horas do voo configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado, não sendo afastada a responsabilidade da companhia aérea pela alegação de manutenção não programada, considerada fortuito interno.

4. O
quantum
indenizatório deve atender às finalidades compensatória e punitiva, observando a capacidade econômica das partes, a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além do caráter pedagógico da medida, conforme art. 944 do Código Civil.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do voo (22 horas) e a ausência de suporte material, o valor arbitrado na sentença (R$ 3.000,00) mostra-se reduzido, sendo necessária a majoração para R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso Inominado parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Em casos de cancelamento de voo com atraso superior a 22 horas, ausência de assistência material e perda de hospedagem já paga, mostra-se adequada a fixação de indenização por danos morais em R$ 6.000,00, valor que satisfaz o caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 2. A justificativa de manutenção não programada apresentada pela companhia aérea não afasta sua responsabilidade pela falha na prestação do serviço, sendo considerada fortuito interno.

Dispositivos relevantes citados: Art. 944 do Código Civil; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024358-55.2025.8.11.0001

Origem:

7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO

Recorrido:
LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JOAO PAULO ALVES DE ARAUJO
ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP S.A. Noticiou que: a) adquiriu passagem aérea com embarque em 25/10/2024 no voo 3271 com destino a São Paulo, sendo surpreendido no aeroporto com o cancelamento e realocação para voo no dia seguinte; b)
teve prejuízo financeiro com a perda de reserva em hospedagem já paga
, sem qualquer assistência por parte da reclamada; c) sofreu abalo emocional em razão da conduta da companhia aérea, que prestou serviço de forma defeituosa. Requereu que: a) fo
sse reconhecida a falha na prestação do serviço e a responsabilidade da reclamada; e b) fosse a reclamada condenada ao pagamento de indenização por dano moral e material no valor de R$ 15.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que
: a) o atra
so de mais de 22 horas do voo configurou falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado; b) a justificativa apresentada pela reclamada de manutenção não programada não afasta sua responsabilidade, sendo considerado fortuito interno; c) a cond
uta da reclamada gerou dano moral, fixado em R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) o valor fixado em R$ 3.000,00 não reflete a gravidade do atraso superior a 22 horas, perda de reserva
da hospedagem
e ausênc
ia total de assistência; b) a indenização arbitrada desconsidera o caráter pedagógico e reparador do dano moral e está abaixo da média fixada em casos análogos pela jurisprudência; c)
é necessária a majoração do
quantum
para valor compatível com os precede
ntes do TJMT, de forma a coibir a reiteração da conduta abusiva por parte da reclamada.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Quantum
indenizatório do dano moral.

O recurso ataca tão somente o valor da indenização por danos morais, visando a sua majoração, razão pela qual a análise se restringirá a essa questão específica.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (
art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípi
os da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmul
a 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado q
uando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, R
el. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo de atraso do voo (22h) e a inexistência de suport
e material, tenho que o valor arbitrado na sentença (
R$ 3.000,00
) mostra-se reduzido e deve ser majorado para
R$
6
.000,00. Esta
quantia certamente satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do Recurso Inominado e
dou-lhe
parcial
provimento,
para majorar
o valor

d
a indenização por dano moral para R$
6
.000,00 (
seis
mil reais), mantendo, no mais,
a sentença
do juízo

a quo.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da
Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025